Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-65.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703614-65.2017.8.07.0014 RECORRENTE: MANOEL MENDES LUIZ ABREU JÚNIOR RECORRIDOS: BANCO ITAUCARD S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AQUISIÇÃO DA INSTITUIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. OMISSÃO INTEGRALIZADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. CONFIGURADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSÍVEL. EXTINÇÃO. DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO AO CONSUMIDOR. PROVIMENTO JURISDICONAL. DESRESPEITADO. INDENIZAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54, STJ. A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALIZADA. 1. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou o pedido de ilegitimidade passiva, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC. 1.1. Em que pese à aquisição do Banco Citibank pelo Itaú, tal fato apenas justifica a sucessão processual tendo em vista que relação jurídica foi formada entre o autor e o Citibank e todas as cobranças em discussão pelo autor foram realizadas em nome do banco adquirido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.1. No caso em exame, não houve qualquer vício de fundamentação na sentença, que atendeu adequadamente ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do CPC, tendo sido o pedido de aplicação de astreintes prejudicado em razão da extinção do pedido de obrigação de fazer. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 3. A coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos. 3.1. Não pode a parte almejar em nova lide, a alteração do que foi disposto em decisão acobertada pela coisa julgada. 3.1. In casu, existindo condenação ao banco réu na obrigação de se abster de efetuar qualquer cobrança ao autor em sentença transitada em julgado, a extinção do feito quanto a esse pedido é medica impositiva. 4. A continuidade de cobranças indevidas viola não só o direito do consumidor, como também demonstra desrespeito com provimento jurisdicional condenatório, sendo imprescindível a indenização por danos morais ao consumidor lesado. 5. A fixação da verba indenizatória deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, e as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. 5.1. Verificado que a quantia fixada na instância a quo se relevou suficiente para compensação do dano extrapatrimonial suportado tendo em vista a reiteração das cobranças indevidas, não há que se falar em modificação. 6. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação, quando se tratar de responsabilidade contratual nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil diante da sucumbência recíproca deverão ser proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas, não havendo que se falar em modificação da sucumbência. 8. Recursos conhecidos. Preliminar de ofício de sentença citra petita. Omissão sanada. No mérito, recurso do autor não provido. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, recurso dos réus não provido. Sentença integralizada. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187, 251, 489, § 1o, inciso IV, 927 e 944, todos do Código Civil, 390, 503, 536, § 1o, 537, §§ 1o e 4o, todos do CPC, e 1o, inciso III, e 5o, inciso X, ambos da CF, sustentando que o valor fixado a título de danos morais não é proporcional à extensão do transtorno decorrente de reiterados atos de cobrança. Postula a majoração do valor arbitrado a esse título, para o patamar requerido na inicial, bem como a fixação de astreintes em valor suficiente para coibir os atos de cobrança. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso X, e §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial e enfatizando o vilipêndio a sua dignidade, intimidade e honra. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso X, ambos da CF, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 186, 187, 251, 489, § 1o, inciso IV, 927 e 944, todos do Código Civil, 390, 503, 536, § 1o, 537, §§ 1o e 4o, todos do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] avaliados os critérios acima mencionados e ante as peculiaridades do caso em análise, julgo que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) se mostra suficiente para a reparação dos danos experimentados pelo autor, não havendo que se falar em modificação dessa quantia nem para mais nem para menos” (id. 20081589). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso X, e §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016